Tribunal: TJDFT
Processo: 0751567-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estímulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo juízo, devendo observar os vetores principiológicos da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A cominação de multa mostra-se incompatível com a obrigação, ainda que se trate de direito à saúde, razão pela qual, em atenção ao panorama dos autos e devida proporcionalidade, deverá ser reduzida para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, de acordo com o disposto no art. 537,§ 4o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.